Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-62.2024.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Vistos etc. A apelante formulara, ao recorrer, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera1, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido indeferida a postulação formulada perante o Juízo de origem através de decisão acobertada pela preclusão2, não pode ser agraciada com a benesse de molde a ser alforriada do encargo de preparar o apelo com base na postulação que formulara, pois, até esse momento, o que sobeja é a decisão irrecorrida que negara-lhe a salvaguarda. Destarte, considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, assinalo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para evidenciar que, após a edição de aludido provimento, houvera alteração em sua situação financeira que a legitima a fruir da benesse processual, colacionando aos autos seus comprovantes de rendimentos ou a última declaração de bens e rendimentos, sob pena de indeferimento do postulado. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 64595462 2 ID Num. 64595353